Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702451-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASIA BARBOSA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, conforme ID 182435495, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora